Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 70265703, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor dos substituídos LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ MOURAO FARIAS, LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ ANTONIO QUERINO e LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO. No ID 71033709, o Distrito Federal não se opôs ao pedido. Conforme consulta ao sítio do Tribunal, os Embargos à Execução transitaram em julgado em 19/08/2010. Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos LUIS LEANDRO DE SOUSA (ID 49293966), LUIS LEOCADIO FERNANDES (ID 49293966), LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE (ID 69548753) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários da execução) (ID 69548753). Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (ID 60504582), LUIZ MOURAO FARIAS (ID 60504554), LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA (ID 60504553), LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA (ID 60504581), LUIZ BARBOSA DE LIMA (ID 60504552), LUIZ ANTONIO QUERINO (ID 67287313) e LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO (ID 67287174), com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Pois bem. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 7 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR